Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726653-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO IDALVINO ORTOLAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Antonio Idalvino Ortolan contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID origem 67951207) que, nos autos do liquidação e cumprimento provisório de sentença em ação civil pública movida contra o Banco do Brasil S.A. (processo n. 0718816-19.2020.8.07.0001), declarou de ofício sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada pelo consumidor em foro diverso do de seu domicílio ou do lugar da agência bancária em que possui conta, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barracão/PR, onde o agravante encontra-se domiciliado. Em suas razões recursais (ID 18113215), o agravante sustenta que não houve escolha aleatória do foro para o manejo do cumprimento provisório de sentença. Afirma que ajuizou a ação de origem no foro do Distrito Federal, seguindo a orientação do art. 53, III, alínea a, do CPC, segundo o qual é considerado o foro competente o local em que está a sede da empresa, quando pessoas jurídicas forem rés na ação, pois o Banco do Brasil S.A. possui sede em Brasília. Assevera, ainda, que “a demanda principal, ação civil pública, foi proposta neste foro e aqui tramitou (Brasília/DF), não obstante ter sido na Justiça Federal, mas unicamente em razão do foro pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, que culminou em condenação solidária, e que, ausente a União no polo passivo, faz desaparecer referida competência, permitindo seu trâmite em qualquer uma das varas distritais”. Argumenta tratar-se de competência relativa que não pode ser declarada de ofício, nos termos do Verbete Sumular n. 33 do STJ, de modo que o fundamento relativo à organização judiciária não prevalece diante da aplicação da regra processual de competência. Colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o Juízo de origem se abstenha de proceder a redistribuição dos autos até final decisão a ser proferida no recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, fixando-se a competência da 19a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 18113216 e 18113217). É o relato do necessário. 2. De início, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, versa sobre insurgência acerca da competência para processamento e julgamento do feito, a justificar a análise da questão no julgamento do agravo de instrumento. A par de tal quadro, conheço do presente recurso. Passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo vindicado. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, encontram-se ausentes tais requisitos. Em decisão (ID 67951207 dos autos de origem), o Juízo declarou de ofício sua incompetência, porque considerou que a demanda foi ajuizada pelo consumidor em foro diverso do de seu domicílio ou do lugar da celebração do negócio jurídico, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barracão no Paraná, local do domicílio do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação do Verbete Sumular n. 33 nas hipóteses em que a ação é ajuizada em foro diferente do domicílio do autor e do réu, quando não se trata de foro de eleição e nem de cumprimento da obrigação, por entender que nestes casos, há uma escolha aleatória de foro, sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Nesse sentido: “não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro Sidnei Beneti, Relatora para o Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012) No caso, como o agravante reside noutra Cidade da Federação e o agravado dispõe de agência/filial na localidade/Estado, para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não se vislumbra o prejuízo apontado pelo agravante em seu recurso, notadamente em razão da existência do processo judicial eletrônico. Dentro deste contexto, o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença coletiva em Brasília/DF, sem qualquer justificativa plausível, configuraria, em verdade, burla ao princípio do juiz natural e escolha aleatória de competência, o que é vedado. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se julgado desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR RESIDENTE EM PACATUBA/CE. ADVOGADO QUE POSSUI ESCRITÓRIO EM FORTALEZA/CE. AÇÃO AJUIZADA EM BRASÍLIA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS PASEP EM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE FORTALEZA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FILIAL TAMBÉM É CONSIDERADA DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 75, §1o, DO CÓDIGO DE CIVIL. COMPETÊNCIA QUE NÃO PODE ALEATÓRIA E ABUSIVAMENTE SER ESTABELECIDA PELA PARTE. ART. 53, IV, ALÍNEA 'A', CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz, acertadamente, declarou a incompetência da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pacatuba/CE, onde o agravante reside. 1.2. O agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, apesar de residir em Pacatuba/CE, a sede da empresa ré está localizada em Brasília e o ato que efetuou os depósitos de PASEP na conta do autor veio do Distrito Federal. 2. É possível a interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3. O ajuizamento de ação de danos materiais em uma das varas cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, burla ao princípio do juiz natural. 3.1 Veja. O princípio do juiz natural foi mencionado expressamente, pela primeira vez, na França, através da Lei 24/08/1790, que determinou no seu artigo 17 do título II que: "A ordem constitucional das jurisdições não pode ser perturbada, nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais, por meio de qualquer comissão, nem mediante outras atribuições ou evocações, salvo nos casos determinados pela lei". Juiz natural é aquele com competência fixada em lei para processar e julgar a controvérsia levada ao Poder Judiciário. Previsto em nossas Constituições desde 1824 (artigo 179, inciso XII), ainda que nem sempre com as mesmas palavras, ele está explícito na Carta Magna de 1988, que proíbe "juízo ou tribunal de exceção" (artigo 5o, inciso XXXVII), onde se lê que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 3.2. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. 3.3. Precedente: "[...] 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural." (07235063120198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020). 3.4. Doutrina. Ada Pellegrini Grinover sobre o tema: "[...] entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja." (in Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116). 4. Não há qualquer obrigatoriedade de a ação ser ajuizada onde se localiza a matriz do Banco do Brasil, pois quaisquer de suas filiais será considerada seu domicílio. 4.1. O artigo 75, §1o, do Código de Civil esclarece que "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 4.2. Precedente: "[...]2. Entende-se que o foro do domicílio do réu não seria somente o local da sede do fornecedor, mas também do domicílio de sua filial." (20150020310525AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2016). 5. Nos termos do art. 53, IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de danos materiais, dentre as quais se insere a ação de reparação de danos materiais para pagamento de diferenças de PASEP. 6. Deve ser mantida a decisão agravada, porquanto o agravante reside em Pacatuba/CE, e estão localizados em Fortaleza tanto o escritório de seu advogado e quanto a agência do Banco do Brasil, onde ocorreu o saque dos valores. 7. Agravo improvido. (Acórdão 1247401, 07254653720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 29 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora